Tribunal: STF
Processo: HC 264147
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 27.10.2025, por Paula Madelyne Mangueira Lacerda, advogada, em benefício de José Kaique Miguel Arruda, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.040.767/PB.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 9.4.2024, pelo juízo da Vara Única da comarca de São José de Piranhas/PB (Ação Penal n. 0801257-49.2023.8.15.0221) às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e noventa dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do procedimento policial anexo que no dia 20 se setembro de 2023, por volta das 8h:15min, na Rua Projetada, Bairro São Sebastião, São José de Piranhas/PB, o denunciado JOSÉ KAIQUE MIGUEL ARRUDA, tinha em depósito, drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Narra a peça informativa apensa que, nas mesmas condições de tempo e espaço, os policiais civis Damião Alves e Eliel Tiburtino, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar de 
nº 0801186-47.2023.8.15.0221, encontraram na residência do acusado diversos objetos ilícitos, conforme consta no auto de ID. 79528192 – pág. 3, sendo apreendidos os seguintes objetos: 12 (doze) porções de substância semelhante à cocaína; 1 (uma) porção de substância semelhante à maconha; 2 (duas) cédulas de identidade em nome de José Kaique Miguel Arruda; 1 (uma) cédula de identidade em nome de José Flávio Andrade Silva; 1 (uma) cédula de identidade e 1 (um) cartão poupança CAIXA em nome de Francisco Erisman Vieira da Silva; 
1 (uma) cédula de identidade, 1 (um) CPF e 1 (um) cartão BRADESCO em nome de Jiudivam Dias da Silva; 1 (um) cartão CAIXA em nome de Wesley Gomes Pereira; 1 (um) CPF e 1 (um) cartão BANCO DO BRASIL em nome de Stefany de Souza Lustosa; 
1 (uma) caixa de celular SAMSUNG; 2 (dois) relógios, sendo um invicta e um magnun, 1 (um) molho de chaves com chave de moto e outras chaves pequenas; 1 (uma) capa de colete balística; 4 (quatro) máscaras de palhaço; 1 (um) automóvel, marca FORD, modelo KA, cor vermelha, placa MOQ7B64/PB; 5 (cinco) aparelhos celulares sendo um MOTOROLA, número de série 0078443032, Imei 01 – 350226904836191/23, Imei 02 350226904836209/23; um SAMSUNG cor azul, tela quebrada com capa preta; um SAMSUNG prateado; um NOKIA, tela quebrada; um IPHONE branco. 



    Consta dos autos que o acusado possui antecedentes criminais pelo delito de tráfico de drogas, apesar de em seu interrogatório alegar ser apenas usuário. 



    Infere-se ainda que foi realizado laudo de constatação de drogas, onde apontou que as substâncias apreendidas são cocaína e maconha.



    Observa-se dos autos que o denunciado se encontra incurso na conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006” (fls. 227-228, 
e-doc. 2). 



    3. Em 23.9.2024, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena imposta ao paciente para sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO TEMPESTIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTESTES. APREENSÃO DE 12 PORÇÕES DE COCAÍNA, 1 PORÇÃO DE MACONHA, 1 CAPA DE COLETE BALÍSTICO, DIVERSOS APARELHOS CELULARES, 
ENTRE OUTROS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES QUE, SOMADAS ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS, DEMONSTRAM A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL RECHAÇADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELA CONDUTA PLASMADA NO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 2. PLEITO DE MINORAÇÃO DA PENA APLICADA. ALBERGAMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. DESFAVORABILIDADE. DELITO PRATICADO DENTRO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. ACENTUADO GRAU DE CENSURA DA CONDUTA. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. MAIOR NOCIVIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE APLICADA. EXCLUSÃO 
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DOS EFEITOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. REPRIMENDA REDUZIDA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE OBSTAM A APLICAÇÃO DA BENESSE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 
N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 3. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 



    1. Não há que se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos reunidos na fase inquisitorial, bem como nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, revelam seguramente a prática do delito de tráfico de drogas.



    - Sendo evidente que a quantidade e o porcionamento das drogas apreendidas destinavam-se à venda, e, não, ao consumo próprio, comprovada está a conduta disposta no art. 33, caput, da Lei 
nº 11.343/2006, o que resulta, por consequência, inviável a pretendida desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. 



    2. Primeira fase. Negativação das modulares ‘circunstâncias’ e ‘natureza’ da substância apreendida. Fundamentação idônea. 
Pena-base exasperada. Manutenção. 



    - Segunda fase. Pleito de afastamento da agravante da reincidência. Acolhimento. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos primários e secundários da condenação, pelo que, não pode ser considerada para efeitos da reincidência. Pena intermediária reduzida. 



    - A jurisprudência do STJ entende que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (AgRg no HC 783764 MG, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 08/05/2023, DJe 11/05/2023). 



    - No caso, o recorrente foi condenado por crime anterior (fato ocorrido em 14/11/2020 – processo n. 0802874-49.2020.8.15.0221) à prática delitiva debatida neste feito (20/9/2023), com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração (6/6/2024). Malgrado não configure reincidência e não tenha sido valorado para exasperar a pena-base pelo magistrado sentenciante, tal condenação obsta a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por demonstrar que o agente se dedicava às atividades criminosas. 



    - Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do § 2º do art. 33 do Código Penal. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado. 



    - Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), por óbice legal. 



    3. Diante do exposto, deu-se parcial provimento ao recurso apelatório” (fls. 268-269, e-doc. 3).



    Em 16.12.2024, a Câmara Criminal do Tribunal paraibano rejeitou os embargos de declaração opostos pelo paciente (fls. 17-24, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal estadual, sob o fundamento de manifesta intempestividade (fls. 119-123, 
e-doc. 4). Essa decisão foi objeto de agravo em recurso especial, recebido no Superior Tribunal Justiça em 24.10.2025.



    5. O acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, que negou provimento ao apelo defensivo, foi também objeto do Habeas Corpus 
n. 948.618/PB. Em 30.9.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, liminarmente, a impetração, mas concedeu a ordem de ofício, para afastar uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecidas pelas instâncias ordinárias, e redimensionar a pena imposta ao paciente para seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa.



     A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pelo Relator, em 10.12.2024.



    6. Contra o acórdão pelo qual desprovido o apelo defensivo, também impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.040.767/PB, não conhecido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 23.10.2025. 



    7. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o paciente foi condenado pelo art. 33 da Lei 11.343/2006 com base exclusivamente na apreensão de 4,28g de cocaína e 1g de maconha, quantidade absolutamente ínfima e compatível com uso pessoal. Não foram apreendidos elementos típicos da mercancia, tais como: balança de precisão, anotações de contabilidade do tráfico, dinheiro fracionado, embalagens plásticas em grande quantidade, usuários sendo atendidos. No entanto, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reforça que a pequena quantidade de droga, por si só, não pode justificar a condenação por tráfico, especialmente quando ausentes provas concretas da destinação comercial do entorpecente” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, fixando o limite de 
40 (quarenta) gramas para diferenciar usuários de traficantes. Tal entendimento reforça a necessidade de revisitação do caso concreto, já que a apreensão de 1g de maconha está muito aquém do patamar estabelecido para caracterizar tráfico, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta no que se refere a essa substância” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que o paciente “não possui registros de envolvimento com organizações criminosas e não havia consigo qualquer material que indicasse o tráfico, tais como dinheiro fracionado, balança de precisão ou anotações sobre venda de drogas. Dessa forma, a presunção de tráfico viola diretamente o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), uma vez que a condenação se sustenta exclusivamente na quantidade da droga apreendida, sem outros elementos concretos que indiquem a mercancia do entorpecente” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Reitera que “a jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a simples apreensão de pequena quantidade de drogas, desacompanhada de elementos indicativos de comércio, não autoriza a condenação por tráfico, impondo-se a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defende, subsidiariamente, que “ainda que se entenda que houve algum grau de traficância, seria obrigatória a incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pois: o paciente não integrava organização criminosa, não há prova de dedicação a atividades ilícitas, a quantidade apreendida é mínima, e não há histórico de reincidência específica. Mesmo assim, tal minorante foi indevidamente afastada, contrariando orientação do STF e STJ” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Argumenta que “a pena de mais de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado, aplicada com base em quantidade ínfima de droga, revela desproporcionalidade, em violação à individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) e ao princípio da proporcionalidade” (fl. 10, e-doc. 1).



    Observa que, “nos autos do Habeas Corpus anteriormente impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Ministério Público Federal, órgão fiscal da lei (custos legis) e tradicionalmente rigoroso nas matérias relacionadas ao tráfico de drogas, manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem” (fl. 10, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, tem profissão lícita e endereço fixo, sendo pessoa bem quista dentro da comunidade” (fl.11, e-doc. 1). 



    Manifesta-se pela “substituição da prisão preventiva existente pelas seguintes medidas cautelares alternativas específicas, vez que eficientes para superar os supostos riscos apontados, notadamente, as previstas no art. 319, I, II, III, IV e V do Código de Processo Penal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    1. O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, com a imediata apreciação do pedido liminar, em razão do manifesto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente; 



    2. A concessão de medida liminar, determinando: a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente José Kaique Miguel Arruda, para que seja colocado em liberdade até o julgamento final deste writ; 



    3. Subsidiariamente, caso não se entenda pela soltura imediata, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, I, II, III, IV e V, do Código de Processo Penal; (...) 



    6. No mérito, seja confirmada a liminar, para: declarar a nulidade da condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), diante da ausência de provas concretas de mercancia, desclassificando a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas (porte para uso pessoal); subsidiariamente, reconhecer a incidência do § 4º do 
art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), com a consequente redução da pena e fixação de regime inicial aberto ou semiaberto; ou, ainda, determinar o refazimento da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e a quantidade ínfima de droga apreendida. 



    7. Por fim, requer-se que, reconhecida a ilegalidade da prisão e da condenação, seja o paciente posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso” (fls. 14-15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.040.767/PB. Contra essa decisão monocrática, foi interposto agravo regimental, e os autos foram conclusos ao Relator, em 28.10.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Os pedidos de desclassificação do crime de tráfico de drogas, de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e de mitigação do regime prisional, apresentados nesta impetração, já foram apreciados por este Supremo Tribunal.



    Em 8.10.2024, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 246.961/PB, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada pela mesma impetrante contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 948.618/PB, mas concedeu a ordem de ofício, para afastar uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecidas pelas instâncias ordinárias, e redimensionar a pena imposta ao paciente para seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, também se pretendiam desclassificação do crime de tráfico de drogas, aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mitigação do regime prisional. 



    A decisão monocrática proferida foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 25.10.2024 a 5.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo paciente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.961-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8.11.2024).



    12. No presente habeas corpus, a impetrante renova os pedidos.



    13. A repetição do alegado em habeas corpus com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO INDEFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.480-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.1.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)



    2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 



    14. Ressalte-se que, em 21.2.2025, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 252.487/PB, ajuizado pela mesma impetrante, em benefício do mesmo paciente, por também considerá-lo mera repetição do Habeas Corpus n. 246.961/PB. 



    A decisão monocrática proferida foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 14.3.2025 a 21.3.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.487-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025). 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora